Tribunal: CARF
Processo: 11065.910775/2018-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAERCIO CRUZ ULIANA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.910775/2018-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.342 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
MOINHOS CRUZEIRO DO SUL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2017
NÃO CUMULATIVA. PIS/COFINS. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITOS
PARA FINS DE CRÉDITOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento
de créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp STJ no
1.221.170/PR, na sistemática de recursos repetitivos, adotam-se as conclusões
do Parecer Cosit no 05, de 2018 (critérios da essencialidade e a relevância)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reverter as glosas (1) de transporte de funcionários para
as áreas agrícola e industrial; (2) de fretes na aquisição de trigo; e (3) de gastos com
abraçadeiras, paquímetros e fitas isolantes. Por maioria de votos, reverter as glosas de serviços
relacionados ao desembaraço aduaneiro. Vencido o Conselheiro Rodrigo Lorenzon Yunan
Gassibe, que negava a reversão das glosas sobre as despesas com despachante aduaneiro.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior – Relator e Vice-Presidente
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros: Laércio Cruz
Uliana Junior, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)), Jucileia de Souza
Lima, Sabrina Coutinho Barbosa, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ari Vendramini.

Relatório
Por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório DRJ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.910775/2018-94
Fl. 806
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.342 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910775/2018-94

O interessado transmitiu o PER no 12734.77855.050418.1.1.18-4717, no qual requer
ressarcimento de crédito relativo ao PIS/Pasep não-cumulativo - mercado interno do 1o
trimestre de 2017;
A DRF – Novo Hamburgo/RS emitiu Despacho Decisório no qual reconhece
parcialmente o direito creditório e homologa parcialmente as compensações declaradas;
A empresa apresenta manifestação de inconformidade na qual alega, que:
1. RELATO DOS FATOS;
2. RAZÕES PARA REFORMA DO DESPACHO DECISÓRIO;
2.1. DA CORRETA DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE “INSUMO”;
2.2. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS: ANÁLISE TÓPICA;
2.2.1. DESPACHANTE ADUANEIRO E TRANSPORTES;
2 2.2. HIGIENIZAÇÃO;
3. CRÉDITOS COM FRETE NA AQUISIÇÃO DE TRIGO;
4. ÁGUA E ESGOTO;
5. MATERIAIS DE CONSUMO: FERRAMENTAS;
6. ALUGUEIS DE IMÓVEIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS;
7. PROVA: DOCUMENTÁRIO EM VÍDEO;
8. PEDIDOS;

Seguindo a marcha processual normal, a DRJ proferiu decisão assim ementada:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2017
PIS/PASEP. COFINS. INSUMOS.
A análise da apropriação de créditos de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos,
deve ser feita com base no julgamento do Recurso Especial (Resp) no
1221170/PR pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça.
PIS/PASEP. COFINS. DESPESAS DE FRETES DE TRANSFERÊNCIAS DE
PRODUTOS
ACABADOS
Despesas com fretes de transferências de produtos acabados não se enquadram
como frete na operação de venda e também não podem ser consideradas como
insumo, visto que ela se dá depois de terminado o processo produtivo.
PIS/PASEP.
COFINS.
DESPESAS
DE
FRETES
NAS
REMESSAS
EM
BONIFICAÇÃO,
DOAÇÃO OU BRINDE
AS remessas em bonificação, doação ou brinde não e equiparam a operações de
venda e, portanto, os fretes pagos nessas remessas não geram crédito das
contribuições.
PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITO. ALUGUÉIS DE PRÉDIOS. INCLUSÃO DA COTA
CONDOMINIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 807
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.342 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910775/2018-94

No regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep, o crédito
relativo a aluguéis de prédios não inclui os dispêndios suportados pelo locatário em
decorrência da locação do imóvel, tal como a cota condominial.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Inconformada a contribuinte apresentou recurso voluntário requerendo reforma
em síntese:
a) aplicação do conceito de insumo – essencialidade e relevância;
b) serviços variados – serviços relacionados ao desembaraço aduaneiro;
c) transporte de colaboradores;
d) despesas com locação de imóveis – despesas acessórias;
e) maquinas e equipamentos;
f) materiais de consumo: ferramentas;

Em síntese, é o relatório;

Voto
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior, Relator.
O recurso é tempestivo e dele eu conheço.
1
CONCEITO DE INSUMO
É necessário esclarecer que no relatório da fiscalização e no acordão recorrido
verifica-se que foi utilizado o conceito de insumo, para fins das contribuições do PIS e COFINS,
estabelecido pelas INs SRF no 247/02 e 404/2004, já afastado pelo STJ no REsp no
1.221.170/PR, no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1036 e seguintes do CPC/2015), tomando
como diretriz os critérios da essencialidade e relevância. A partir da publicação desse julgado a
RFB emitiu o Parecer Normativo Cosit no 5/2018, que em resumo traz as seguintes premissas:
1. Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
2. Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual - EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Fl. 808
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.342 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910775/2018-94

Extrai-se do julgado que conceito de insumo deve “ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou da relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou ainda a
importância de determinado item, bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte”.
Cabe sempre lembrar que, nos termos do art. 62, §2o do Anexo II do Regimento
Interno do CARF § 2o, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverá ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

2
SERVIÇOS VARIADOS – SERVIÇOS RELACIONADOS AO DESEMBARAÇO
ADUANEIRO
Em síntese aduz a contribuinte:
(...) tais despesas concernentes à importação (contratação de serviços portuários,
operadores portuários, porto, despachante aduaneiro), como demonstrado, são
imprescindíveis para que a contribuinte receba sua principal matéria-prima (trigo –
cereal escasso no Brasil) e decorrem de obrigações legais.
Já a locação de armazenagem para o trigo se faz necessária pelo fato de que a empresa
não dispõe de espaço físico em seus silos para guardar a quantidade recém chegada do
trigo externo, fazendo necessária a contratação de espaços provisórios de armazenagem
próximos ao porto antes de sua remessa às instalações próprias.

Em relação as despesas portuárias compreendo que assiste razão a contribuinte,
vejamos:

Numero do processo:10783.720619/2011-99
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
null
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
INSUMO.
CRITÉRIO
DA
ESSENCIALIDADE
E
RELEVÂNCIA. RESP 1.221.170-PR. O limite interpretativo do conceito de insumo
para tomada de crédito no regime da não-cumulatividade de PIS foi objeto de análise do
Recurso Especial no 1.221.170-PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos. São
insumos os bens e serviços utilizados diretamente ou indiretamente no processo
produtivo ou na prestação de serviços da empresa, que obedeçam ao critério de
essencialidade e relevância à atividade desempenhada. CRÉDITOS. IMPORTAÇÃO.
DESPESAS COM A RUBRICA DESESTIVA/DESPACHANTE ADUANEIRO. A
pessoa jurídica sujeita ao regime de apuração não cumulativa de PIS pode descontar
créditos calculados em relação aos gastos com desestiva e despachante aduaneiro,
decorrentes de importação de mercadorias.
Numero da decisão:3301-011.677
.
Nome do relator:Semíramis de Oliveira Duro

A Contribuinte requer seja conhecido o direito ao crédito básico dos valores pagos
a título dos serviços relativos à importação de trigo (descarga, transporte e armazenagem do
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.342 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910775/2018-94

produto após desembaraço aduaneiro), seja porque se trata de custo de aquisição de insumo (arts.
3o, II, da Lei n.o 10.637/02 e da Lei n.o 10.833/03), seja porque se trata de dispêndios com
armazenagem de mercadorias (arts. 3o, IX, da Lei n.o 10.637/02 e da Lei n.o 10.833/03).

Com efeito, para que seja possível a armazenagem do trigo importado pela
Contribuinte, é preciso que o produto chegue até os armazéns. Assim, se faz necessário que ele
seja transportado de algum modo, descarregado deste meio de transporte e, ainda, guardado no
armazém. Daí porque se apresentam indissociáveis do conceito de custo com "armazenagem de
mercadoria" os gastos incorridos com a descarga e o transporte dos produtos a serem
armazenados.
Assim, considerando a operação realizada pela Contribuinte e pelo fato dela ter
especificado os dispêndios com referidos serviços, entendo que estes são absolutamente
necessários ao processo que resulta na atividade econômica desenvolvida pelo contribuinte, não
podendo, a pessoa jurídica prescindir desses serviços, não sendo eles opcionais, nem atividade
meio e tampouco despesa administrativa.
Dessa forma, dou provimento ao pedido da contribuinte.
3
TRANSPORTE DE COLABORADORES
O transporte é serviço necessário tanto na fase de produção quanto na de
fabricação dos produtos da empresa Recorrente. Isso porque, o deslocamento dos funcionários
até a área agrícola dá início a fase de produção rural com a preparação, correção, adubação e
colheita dos produtos.
Ao depois, é iniciada a etapa agroindustrial, também essencial à colaboração dos
funcionários e, consequentemente, o seu traslado. Logo, a contratação de empresas pela
Recorrente para a execução do serviço de transporte de pessoal para as áreas agrícola e industrial
é insumo, sua supressão impede a atividade empresarial da Recorrente.
Desse modo, com fulcro no inciso II, do Art. 3 o, das Leis no 10.833/2003 e
10.637/2002, reverto à glosa.

4
TRANSPORTE NA AQUISIÇÃO DE TRIGO

Aduz a contribuinte:
Foram mantidas as glosas, também, os créditos oriundos de despesas com transportes na
aquisição de trigo, pelo raciocínio de que os dispêndios de frete integram o custo de
aquisição do insumo. Tratar-se-ia, portanto, de despesa acessória cujo crédito estaria
vinculado à regência do crédito do produto transportado.
Considerando, então, que o trigo em grãos é produto sujeito à alíquota 0 (zero) das
contribuições sociais, e que todos os custos relacionados à sua devem ser considerados
agregados ao custo de aquisição da própria mercadoria, restaria vedado o
aproveitamento de créditos de PIS e Cofins decorrentes de todas essas despesas
associadas à aquisição do trigo e da farinha.
Por tal raciocínio, o crédito dos fretes na aquisição do trigo foi limitado à proporção de
35% sobre as alíquotas de PIS e Cofins, ante a existência do crédito presumido na
aquisição de trigo, pela Lei 10.925/2004, art. 8o, §3o, inciso III, c/c as Leis 10.833/03 e
Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.342 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910775/2018-94

10.637/02, art. 2o, ensejariam o direito creditório apenas na mesma proporção dos
produtos que foram transportados na sua contratação.

Nesse sentido:

Numero do processo: 10935.724492/2014-49
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Mar 15 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed Apr 26 00:00:00 UTC 2023
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
GASTOS COM TRANSPORTE DE INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA
MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO
FRETE. POSSIBILIDADE. O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003
garante o direito ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente
nos casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição
(inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo
de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação legal. Sendo
os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete (tributável),
permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do insumo para
produção. (Acórdão 9303-011.551 - Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes)
Numero da decisão: 9303-013.845
Nome do relator: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN

No que tange ao frete na transferência de produtos entre estabelecimentos, assim
assentou a 3a CSRF envolvendo a mesma contribuinte:

CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. Cabe a constituição de crédito de
PIS/Pasep sobre os valores relativos a fretes de produtos acabados realizados entre
estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua essencialidade à atividade do
sujeito passivo.Não obstante à observância do critério da essencialidade, é de se
considerar ainda tal possibilidade, invocando o art. 3o, inciso IX, da Lei 10.833/03 e art.
3o, inciso IX, da Lei 10.637/02 - eis que a inteligência desses dispositivos considera
para a r. constituição de crédito os serviços intermediários necessários para a efetivação
da venda ­ quais sejam, os fretes na “operação” de venda. O que, por conseguinte, cabe
refletir que tal entendimento se harmoniza com a intenção do legislador ao trazer o
termo “frete na operação de venda”, e não “frete de venda” ­ quando impôs dispositivo
tratando da constituição de crédito das r. contribuições
CRÉDITOS. AQUISIÇÃO. ALÍQUOTA ZERO.
Com o advento da Lei no 10.865, de 2004, que deu nova redação ao art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, não mais se poderá apurar créditos relativos ao PIS decorrentes de
aquisições de insumos com alíquota zero, utilizados na produção ou fabricação de
produtos destinados à venda.
Processo no 11065.724992/2011¬97
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.342 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910775/2018-94

Acórdão no 9303¬008.068 – 3a Turma
Dessa forma, dou provimento ao pleito da contribuinte para o transporte de
insumo.

5
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Aduz a contribuinte em seu voluntário:
Acórdão recorrido manteve, também, a glosa de créditos decorrentes de despesas com
locação de imóveis, alegando se tratar de pagamentos com cota condominial, os quais
não se enquadrariam como dispêndio com aluguel propriamente dito, sendo excluídos
da permissão insculpida nas leis 10.637 e 10.833, art. 3o, IV. No entanto, tem-se que
todas as despesas são, sim, ensejadoras do direito de crédito. Isso porque a legislação
estipula claramente que “alugueis de prédios” geram direito de credito. O que não se
pode esquecer, a respeito disso é que a despesa “aluguel” abrange tudo quanto for
inerente ou acessório à contratação do aluguel em si.
Veja-se que a locação é um instituto do Direito Civil, que nasce a partir de instrumento
firmado por particulares, em que o locador estipula livremente o preço e os encargos
que bem entender, e o locatário, se assim desejar, aceita tais termos, ou não, tendo a
liberdade de propor configuração negocial diversa ou simplesmente não firmar o
acordo. Nada estipula, por exemplo, a obrigatoriedade de repasse de custos de IPTU ao
locatário, mas é uma cláusula livremente pactuada que compõe o preço do aluguel caso
seja aceita.
Nesse sentido, é a grandeza “preço do aluguel” com todos os seus encargos, que é a
base do direito de crédito previsto no art. 3o, IV, das Leis 10.637 e 10.833, e não apenas
o valor estrito especificamente a título de remuneração pela cessão da posse do bem.
Isso inclui, portanto, a cota condominial, na eventualidade dela compor parte do preço
da remuneração do locatário ao locador (como no caso concreto), visto que, por
pactuação dos contratantes, ela integra o valor desembolsado pelo locatário pela cessão
de posse e uso do imóvel.
(...)
Também foram mantidas as glosas decorrentes de despesas com locação de máquinas e
equipamentos pertinentes ao recebimento do trigo no porto (gruas, guindastes,
empilhadeiras, entre outros), conforme fica claro pela mera leitura da razão social das
empresas Locadoras (EQUIPORTO SOLUCOES E EQUIP PORTUARIOS LT, SL
LOGISTICA LTDA – ME e DATA OPERACOES PORTUARIAS).

No entanto, assim consignou a DRJ:

Como dito alhures, as regras que versam sobre o crédito do PIS/Pasep e da Cofins
nãocumulativa, pela natureza exoneratória, representam uma exceção à regra geral de
tributação devendo ser interpretadas de modo literal.
Assim, despesas como taxa condominial, IPTU e outras não podem se equiparar a
despesa de aluguéis e portanto, não geram o crédito pretendido.
(...)
A manifestante não apresenta qualquer documento que comprove o aluguel das
máquinas e e equipamentos e a alega tão somente que “trata-se, em todos os casos, de
alugueis de máquinas pertinentes ao recebimento do trigo no porto (gruas, guindastes,
empilhadeiras, entre outros), conforme fica claro pela mera leitura da razão social das
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.342 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910775/2018-94

empresas Locadoras (EQUIPORTO SOLUÇÕES E EQUIP PORTUÁRIOS LT, SL
LOGÍSTICA LTDA – ME e DATA OPERAÇÕES PORTUÁRIAS)”. Diferentemente
do que quer a empresa, a “mera leitura da razão social das empresas Locadoras” não é
suficiente para justificar e validar despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos.

Diante do exposto, por não aguardar correlação documental, nego provimento.
6
MATERIAIS DE CONSUMO: FERRAMENTAS;
Em recurso voluntário, a contribuinte aduz que utilizou os seguintes itens como
ferramentas:
O Acórdão manteve a glosa de créditos com despesas com aquisição de ferramentas de
manutenção (brocas, abraçadeiras, paquímetros, fitas isolantes, lâmpadas, chaves,
cadeados), aos quais deu a designação de “materiais de consumo”. Alegou, nesse
sentido, não satisfazerem, tais aquisições, os critérios de relevância e necessidade. No
entanto, tal interpretação está inteiramente equivocada.
Tais equipamentos, devidamente identificados no anexo n. 05 ao Despacho Decisório,
são ferramentas usuais empregadas no conserto, manutenção, benfeitoria e
melhoramentos do maquinário, veículos de carga, aparelhos industriais e instalações
físicas da empresa.

Em síntese, argumenta que tais produtos são utilizados em seu processo
produtivo, no entanto, compreendo que apenas abraçadeiras, paquímetros e fitas isolantes, fazem
parte do processo produtivo, sendo essencial e relevante.
Por tal razão, reverto parcialmente as glosas.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, conheço do recurso voluntário, e no mérito, voto por dar
parcial provimento para reverter as glosas:

a) serviços variados – serviços relacionados ao desembaraço aduaneiro;
b) transporte de colaboradores
c) transporte na aquisição de trigo
d) materiais de consumo: ferramentas - abraçadeiras, paquímetros e fitas
isolantes

(documento assinado digitalmente)
Laércio Cruz Uliana Junior - Relator e Vice-Presidente

Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-013.342 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.910775/2018-94

Fl. 814
DF CARF MF
Original